Tribunal: TJMMG
Processo: 2000110-26.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000110-26.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 21/08/2025 Publicação: 11/09/2025 Decisão: majoritária Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EVENTUAL OFENSA AO TEMA 1.021 DO STF. SANÇÃO POR FALTA AO SERVIÇO PARA O QUAL O SERVIDOR ESTAVA ESCALADO. CRENÇA RELIGIOSA. NEGATIVA DE TROCA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. INFRINGÊNCIA NÃO VERIFICADA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar decorrente de Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) que ensejou a aplicação da sanção de 5 (cinco) dias de suspensão, com decréscimo de 25 (vinte e cinco) pontos do conceito funcional do militar, em virtude do cometimento da transgressão disciplinar descrita no art. 13, inciso XX, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). A sentença julgou improcedente o pedido de nulidade do PCD. Em grau recursal, a Câmara Julgadora negou provimento ao recurso, mantendo a sanção aplicada. Interposto recurso extraordinário, foi determinado o retorno dos autos para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão submetida ao juízo de retratação cinge-se em verificar se houve infringência ao Tema 1.021 do STF, decorrente da manutenção da sanção disciplinar imposta ao militar que faltou ao serviço, por motivo de crença religiosa, após ter-lhe sido negado por superior hierárquico a troca ao serviço. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O critério alternativo de cumprimento do dever do servidor deve ser disponibilizado, desde que não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública. 4. O indeferimento do pedido de troca de turno mostrou-se justificado, pois colidiu, na hipótese, com outro direito de ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Em juízo de retratação, foi mantido o acórdão prolatado quando do julgamento do recurso de apelação. _________ Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.030. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.021 e Tema 386. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por maioria, em negar provimento ao recurso, para manter o v. acórdão quando do julgamento do recurso de apelação. Vencido o desembargador Fernando Armando Ribeiro, que deu provimento ao recurso. Participaram do julgamento os desembargadores Rúbio Paulino Coelho e Osmar Duarte Marcelino. Fez sustentação oral a advogada Júlia Moraes Dutra Pedra. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Cb PM David Jeremias Gomes contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 108.674/2018 – 21º Batalhão de Polícia Militar (BPM) – (Evento 51 – Processo Originário), que lhe ensejou a aplicação da punição de 5 (cinco) dias de suspensão, com decréscimo de 25 (vinte e cinco) pontos do seu conceito funcional, em virtude do cometimento da transgressão disciplinar descrita no art. 13, inciso XX, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). Em suas razões recursais, o apelante narrou, em apertada síntese, ter sido punido pela falta ao serviço em 24 de fevereiro de 2018, sendo que, como seguidor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, reserva o sábado como dia sagrado (Evento 55, Processo Originário). Alegou que a falta ao serviço foi por motivos alheios a sua vontade, pois já tinha o costume e a devida autorização para trocar com algum colega todos os sábados nos quais era escalado. Argumentou que, no dia da falta ao serviço, após várias tentativas de autorização para a troca com um colega, teve êxito em falar com o Ten PM Elione somente às 21h do dia 23 de fevereiro de 2018, momento em que o seu pedido foi negado sem justificativa, o que resultou na sua ausência ao trabalho devido ao avançar do horário e também por motivos religiosos. Destacou, a esse respeito, o Tema n. 1.021 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo o qual: Nos termos do artigo 5º, VIII, da Constituição Federal é possível à Administração Pública, inclusive durante o estágio probatório, estabelecer critérios alternativos para o regular exercício dos deveres funcionais inerentes aos cargos públicos, em face de servidores que invocam escusa de consciência por motivos de crença religiosa, desde que presentes a razoabilidade da alteração, não se caracterize o desvirtuamento do exercício de suas funções e não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública, que deverá decidir de maneira fundamentada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Requereu o provimento do recurso de apelação, para reformar-se a sentença a quo e, por conseguinte, anular-se o ato administrativo disciplinar. As contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Minas Gerais (Evento 60, Processo Originário). Diante da não unanimidade no resultado do julgamento pela colenda Segunda Câmara, procedeu-se ao sorteio e à convocação para a extensão na composição do quorum, nos termos do art. 942 do Código de Processo Civil (CPC) (Evento 8), sendo que, ao final, por maioria, decidiu-se por negar provimento ao recurso de apelação (Evento 16). O acórdão lavrado foi assim ementado (Evento 18): EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR PREVISTA NO ART. 13, INCISO XX, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS. MILITAR MEMBRO DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA. FALTA AO SERVIÇO PARA O QUAL ESTAVA DEVIDAMENTE ESCALADO. SÁBADO. TROCAS PRETÉRITAS DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA ESCALA EXPRESSAMENTE NEGADO. FALTA INJUSTIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível com a finalidade de reformar a sentença a quo, que manteve a sanção decorrente da transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso XX, do CEDM. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em: (i) saber se as autorizações pretéritas da troca de escala, por força do resguardo do sábado imposto pela religião praticante, compreende fundamento suficiente para justificar a ausência ao serviço; (ii) saber se houve cerceamento de defesa em face da ausência de produção de prova testemunhal requerida e não impugnada pelo acusado na esfera administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As alterações de escalas pretéritas não geram direito adquirido, tampouco justificam a falta ao serviço. 4.O pedido de troca do dia de serviço (sábado) foi expressamente negado pelo chefe imediato. 5. Não configurado o cerceamento de defesa pela não produção de prova testemunhal, que foi requerida e não impugnada a sua carência, porquanto a ausência ao serviço é inconteste nos autos, inclusive, pela confissão do acusado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 6. A arguição tardia de suposta nulidade somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável configura a chamada nulidade de algibeira, rechaçada pelos Tribunais Superiores. 7. O Tema 1021 do STF prevê a possibilidade, e não a obrigatoriedade, de serem estabelecidas alternativas para o exercício dos deveres funcionais decorrentes do cargo público, por motivo de crença religiosa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação cível desprovida. Tese de julgamento: “Eventuais autorizações de alterações de escala de serviço não configuram direito adquirido para os pedidos subsequentes, mesmo porque o pedido foi expressamente negado pelo chefe direto do acusado”. (Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, relator para o acórdão) V.V. - EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR DE FALTAR AO SERVIÇO – REQUERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR SOBRE O PLEITO – PREJUÍZO COMPROVADO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – MILITAR MEMBRO DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA – FALTA AO SÁBADO – NEGATIVA DE TROCA DE ESCALA SEM FUNDAMENTAÇÃO – TEMA N. 1021 DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LIBERDADE RELIGIOSA – ESCUSA DE CONSCIÊNCIA – DEVER DO ADMINISTRADOR DE OFERECER OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA PARA CUMPRIMENTO DE DEVERES FUNCIONAIS – NULIDADE DO ATO PUNITIVO – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. - Policial militar, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, punido disciplinarmente por faltar ao serviço em dia de guarda religiosa. - Cerceamento de defesa caracterizado em virtude de não ter sido apreciada pela Administração Militar a prova testemunhal, requerida pelo militar, para comprovar a prática usual de troca de escala aos sábados. - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 1.021 de repercussão geral, fixou a seguinte tese jurídica: “Nos termos do art. 5º, VIII, da Constituição Federal é possível à Administração Pública, inclusive em estágio probatório, estabelecer critérios alternativos para o regular exercício dos deveres funcionais inerentes aos cargos públicos, em face de servidores que invocam escusa de consciência por motivos de crença religiosa, desde que presente a razoabilidade da alteração, não se caracterize o desvirtuamento do exercício de suas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 funções e não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública, que deverá decidir de maneira fundamentada". - A decisão da Administração Militar de indeferir o pedido do militar de troca de escala no sábado sem apresentar qualquer fundamentação vai de encontro ao Tema n. 1021 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. - Nulidade do Processo de Comunicação Disciplinar declarada. (Desembargador Fernando Armando Ribeiro, relator vencido) Os embargos de declaração opostos contra o acórdão do apelo (Evento 26) foram, à unanimidade, rejeitados (Evento 29). Interpostos recurso especial (Evento 37) e recurso extraordinário (Evento 38) pelo Cb PM David Jeremias Gomes, o presidente deste Tribunal de Justiça Militar determinou o encaminhamento do feito a esta colenda Segunda Câmara, por considerar que o recurso preenche, quanto à matéria tratada no ARE 1.099.099 (Tema 1.021), os requisitos necessários ao exercício do juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC (Evento 47). Intimadas, as partes nada manifestaram (Eventos 54 e 55). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conforme relatado, os autos me vieram conclusos em razão da remessa do presidente deste Tribunal, por entender este que o acórdão estaria contrário ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (CPC): Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) [...] II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) Pois bem, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.099.099/SP, em que se discutia o dever, ou não, de o administrador público disponibilizar obrigação alternativa para servidor em estágio probatório cumprir deveres funcionais de que se encontrar impossibilitado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 em virtude de sua crença religiosa, o STF fixou a seguinte tese (Tema 1.021), in verbis: Nos termos do artigo 5º, VIII, da Constituição Federal é possível à Administração Pública, inclusive durante o estágio probatório, estabelecer critérios alternativos para o regular exercício dos deveres funcionais inerentes aos cargos públicos, em face de servidores que invocam escusa de consciência por motivos de crença religiosa, desde que presentes a razoabilidade da alteração, não se caracterize o desvirtuamento do exercício de suas funções e não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública, que deverá decidir de maneira fundamentada. Da sua leitura, é possível concluir que, não obstante a tese firmada, no sentido de possibilitar que a Administração Pública estabeleça critérios alternativos para o regular exercício dos deveres funcionais inerentes aos cargos públicos, em face dos servidores que invocam escusa de consciência por motivos de crença religiosa, não se pode afastar a razoabilidade dessa concessão, para que não se acarrete ônus desproporcional à Administração Pública. No caso dos autos, observei que o critério alternativo de cumprimento do dever do apelante foi disponibilizado pela Administração Militar, qual seja, a troca de turnos previamente comunicada e autorizada. Contudo, a meu ver, o atendimento ao pedido de troca às 21 horas da véspera do dia da falta, dificultaria a logística de planejamento dos turnos de serviço, prejudicando a adequada prestação dos serviços policiais e desorganizando a atuação da coletividade militar em razão de um único servidor. Assim, entendo que, nesse particular, não houve infringência ao Tema 1.021 do STF, considerando o contexto fático, que passo a expor. A Comunicação Disciplinar delineou o seguinte fato transgressional: [...] 1. Síntese do fato: O militar comunicado, faltou ao serviço para o qual estava devidamente escalado no dia 24/02/2018, no horário de 07h às 15h, bem como à chamada pré turno. [...] (Evento 1 – DOC4 – pág. 1 – Processo Originário) Na esfera administrativa, em suas razões de defesa, assim alegou o militar: [...] Diante de seu posicionamento religioso o Cb PM Jeremias impetrou junto a Administração da 239 Cia, pertencente ao 52 BPM, em Setembro de 2016 solicitação para alteração na escala que o permitisse professar sua fé sem que houvesse prejuízo ao serviço policial militar. Decorrente do protocolo do documento supracitado, o comandante de Cia o Sr. Cap Mendes fez a remessa do mesmo ao comando do 52 BPM. O pedido do Cb PM Jeremias foi analisado pelo então comandante do 52 BPM Sr. Ten Cel PM Winder Rodrigues Pinheiro, que proferiu em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 síntese que: não haveria respaldo legal para evitar de escalar o militar aos sábados, contudo, sempre que possível e que não houvesse prejuízo ao serviço, que fossem autorizadas as trocas solicitadas pelo miliciano ou até mesmo dispensa, quando o militar tiver folga prevista no banco de horas do CAD escala, para que este pudesse professar sua fé da maneira desejada." (Parecer supracitado na íntegra em anexo) Desta forma, do parecer emitido pelo Sr. Ten Cel PM Winder Rodrigues Pinheiro, podemos asseverar que as trocas já estavam previamente autorizadas, desde que preenchidas as demais condições, quais sejam: possibilidade e desde que não houvesse prejuízo ao serviço. Portanto, desde que houvesse outro militar disposto a efetuar a troca com o comunicado e não houvesse demanda especial, que necessitasse maior efetivo, bastaria a mera formalização da troca para conhecimento do chefe direto. Com base na decisão supracitada, o militar se utilizou por meios de trocas de serviço para professar sua fé. O militar realizava o pedido de troca 48h que antecediam ao serviço, para que o chefe direto tomasse conhecimento da troca e que caso houvesse motivo superveniente e justificável para negativa, este o fizesse. Como de praxe, o militar realizou a comunicação de troca ao Sr. Ten PM Elione, que na época em questão, respondia pelo comando da 239 Cia, respeitado o prazo de 48h do pedido. Contudo, o militar Cb Jeremias aguardou a resposta da solicitação até o fim do expediente administrativo da sexta feira dia 23/02/2018, porém não houver qualquer resposta ou contato, seja pelo painel administrativo ou por telefone. Ato contínuo o Cb PM Jeremias tentou entrar em contato com o Sargentiante e posteriormente com o Sr. Ten PM Elione via telefone, contudo sem sucesso. Diante da situação realizou contato telefônico com o Sr. Cap PM Wagner, logrando êxito, entretanto, este informou que não poderia resolver a questão em virtude de estar em período de trânsito e que somente o Sr. Ten PM Elione poderia resolver a situação. Como todos os pedidos de troca do Cb PM Jeremias eram previamente autorizadas, conforme se extrai do parecer emanado pelo FIs.10 2s. comandante do 52 BPM, e por não haver qualquer motivo que prejudicasse o serviço policial militar, e por não ter havido qualquer justificativa para a negativa da troca, este deslocou-se até sua residência na cidade de Rio Pomba, ao passo que sempre tentava contato telefônico com Sr. Ten PM Elione. Logrou êxito em conseguir contato com o Sr. Ten PM Elione, via telefone, somente após 21h do dia 23/02/2018 e fora informado por este militar que não autorizaria a troca e não apresentando qualquer motivo para tal negativa. Em virtude do já avançado horário, e por motivos religiosos, já explanados acima, o militar ficou impossibilitado de comparecer ao serviço na data de 24/02/2018. [...] Com negritos (Evento 1 – DOC4 – págs. 8 a 10 – Processo Originário) É oportuno registrar que, na citada decisão emitida pelo Ten Cel PM Winder Rodrigues Pinheiro, não há qualquer menção à pré-aprovação das trocas de turnos futuros, tampouco a forma como seriam solicitadas. O que se vislumbra é a pré-disposição da administração de possibilitar ao militar, professar sua fé. Vejamos excerto extraído de seu bojo: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 [...] Não há óbices, quando possível e quando não houver iminente prejuízo ao atendimento garantidor da paz social em possibilitar ao miliciano trocas ou mesmo dispensa, esta, quando o militar tiver folga prevista no banco de horas do CAD escala, para que ele então possa professar sua fé da maneira desejada. [...] Com negritos (Evento 1 – DOC4 – págs. 13 e 14 – Processo Originário) Nesse cenário, percebe-se que o militar apelante, embora não tenha especificado como eram formalizadas essas solicitações da troca de turno, “instituiu”, por conta própria, o período de 48 horas anteriores ao serviço, o que, até então, estava funcionando a contento. Não é demais registrar que as trocas eram autorizadas formalmente, conforme se infere dos documentos juntados no Evento 1 – DOC4, págs. 18 a 32 e DOC5, págs. 1 a 27. A solução do Processo de Comunicação Disciplinar n. 108.674/2018, por sua vez, restou assim fundamentada: [...] IV- conforme restou apurado nos autos do processo, entende-se não merecer prosperar as alegações do comunicado, conforme parecer emitido pelo ??mandante da Unidade em que servia, fls. 13, a autoridade não se opunha as trocas de serviço, quando possíveis; o comunicado entrou em contato com o Ten Elione que negou a troca de serviço, logo deveria ele cumprir sua escala. Em sua REDS o comunicado alega como motivo de não ter comparecido ao serviço a crença religiosa, que embora garantido constitucionalmente, não abona a ausência ao serviço, por falta de amparo legal, conforme parecer jurídico emitido pelo 52° BPM, fls.15/16, do qual o militar tinha conhecimento. Alega também que devido ao horário que conseguiu contato com o Ten Elione, 21hs do dia anterior a escala que deveria cumprir, ficou impossibilitado de comparecer, porém a escala é divulgada com antecedência e o militar já tinha conhecimento de dias e horários em que deveria trabalhar. [...] Com negritos (Evento 1 – DOC4 – págs. 48 e 49 – Processo Originário) Do retromencionado fundamento, é possível perceber que, embora o apelante tivesse ciência, com antecedência, dos dias em que estaria escalado, inclusive do dia 24/02/2018, deixou para formalizar o seu requerimento “somente após 21h do dia 23/02/2018”, via ligação telefônica. Nesse contexto, entendo que a conservação do direito do apelante implicaria dano à Administração, pois demandaria desenvolvimento de estratégia açodada para viabilizar o direito invocado, acarretando-lhe ônus desproporcional, hipótese rechaçada no voto do Ministro Fachin no Tema 1.021, que assevera que “diante de decisão administrativa fundamentada no sentido da impossibilidade de ofertar obrigação alternativa, por colidir TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 com outro direito de ordem pública.... poderá a administração pública restringir um direito individual para garantir direitos coletivos”. Nesse sentido, o Tema 386, cuja tese restou fixada pelo STF no julgamento do RE 611.874: Nos termos do artigo 5º, VIII, da Constituição Federal é possível a realização de etapas de concurso público em datas e horários distintos dos previstos em edital, por candidato que invoca escusa de consciência por motivo de crença religiosa, desde que presentes a razoabilidade da alteração, a preservação da igualdade entre todos os candidatos e que não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública, que deverá decidir de maneira fundamentada. (RE 611.874, Redator p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 12/04/2021) Reitero o meu entendimento já manifestado no sentido de que o fato de haver trocas de serviço pretéritas e autorizadas, por si só, não gerou um direito, tampouco justificou a falta de serviço do militar comunicado, ora apelante, no dia 24/02/2018. Ressalto que o pedido de alteração do serviço foi expressamente negado por seu chefe direto, o Ten Eliomar. Com essas razões, em juízo de retratação, mantenho o v. acórdão prolatado quando do julgamento do recurso de apelação. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, VENCIDO Exmos. Srs. desembargadores, Com a devida vênia ao entendimento apresentado pelo nobre relator, conforme já manifestei em oportunidade anterior, entendo que a decisão majoritária proferida no primeiro julgamento destoa do que foi fixado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema n. 1.021 de repercussão geral. Da análise dos autos, verifica-se que foi instaurado o Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 108674/2018 – 21º BPM, em desfavor do Cb PM David Jeremias Gomes, para apuração da transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso XX (faltar ao serviço), do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). Em razão do procedimento, foi-lhe aplicada a sanção de 5 (cinco) dias de suspensão, com decréscimo de 25 (vinte e cinco) pontos no conceito funcional. Consta do referido PCD que o apelante faltou ao serviço para o qual estava devidamente escalado no dia 24/02/2018, no horário das 7h às 15h, bem como à chamada pré-turno (Evento 1 – DOC4 – fl. 1 – Processo Originário). Extrai-se dos autos que o apelante, seguidor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, sempre contou, ao longo de sua carreira, com a anuência de seus superiores para realizar trocas de turno aos sábados, sem prejuízo ao serviço. No entanto, no dia em questão, apesar de ter solicitado autorização TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 para a troca com colega de farda, teve seu pedido negado, sem que a Administração apresentasse justificativa, circunstância que ensejou sua ausência ao serviço. Em sede de apelação, o recorrente pleiteou a anulação da punição aplicada, sustentando que a ausência ocorreu por motivo religioso e que não foi apresentada justificativa para o indeferimento do pedido de troca. Sua pretensão encontra amparo no Tema n. 1.021 (ARE 1099099/SP) de repercussão geral do STF, de relatoria do Ministro Edson Fachin, no qual se discutiu a compatibilidade entre a escusa de consciência por motivos religiosos e as exigências inerentes aos serviço público, definindo se a Administração Pública deveria, ou não, oferecer alternativas para servidores que alegassem conflito entre suas obrigações funcionais e suas crenças religiosas, analisando a interação entre laicidade estatal e proteção da liberdade de crença. No referido julgado, o Plenário do STF fixou a seguinte tese jurídica: “Nos termos do art. 5º, VIII, da CRFB, é possível a Administração Pública, inclusive em estágio probatório, estabelecer critérios alternativos para o regular exercício dos deveres funcionais inerentes aos cargos públicos, em face de servidores que invocam escusa de consciência por motivos de crença religiosa, desde que presente a razoabilidade da alteração, não se caracterize o desvirtuamento no exercício de suas funções e não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública, que deverá decidir de maneira fundamentada". A propósito, confira-se a ementa do paradigma citado: EMENTA: CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL. LIBERDADE RELIGIOSA. OBJEÇÃO DE CONSCIÊNCIA. DEVER DO ADMINISTRADOR DE OFERECER OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA PARA CUMPRIMENTO DE DEVERES FUNCIONAIS. RECURSO PROVIDO. 1. O princípio da laicidade não se confunde com laicismo. A separação entre Igreja e Estado não pode, portanto, implicar o isolamento daqueles que guardam uma religião à sua esfera privada. A neutralidade estatal não se confunde com indiferença religiosa. A indiferença gera posição antirreligiosa contrária à posição do pluralismo religioso típica de um Estado Laico. 2. O princípio da laicidade estatal deve ser interpretado de forma a coadunar-se com o dispositivo constitucional que assegura a liberdade religiosa, constante do art. 5º, VI, da Constituição Federal. 3. O direito à liberdade religiosa e o princípio da laicidade estatal são efetivados na medida em que seu âmbito de proteção abarque a realização da objeção de consciência. A privação de direito por motivos religiosos é vedada por previsão expressa na constituição. Diante da impossibilidade de cumprir obrigação legal imposta a todos, a restrição de direitos só é autorizada pela Carta diante de recusa ao cumprimento de obrigação alternativa. 4. A não existência de lei que preveja obrigações alternativas não exime o administrador da obrigação de ofertá-las quando necessário para o exercício da liberdade religiosa, pois, caso contrário, estaria configurado o cerceamento de direito fundamental, em virtude de uma omissão legislativa inconstitucional. 5. Tese aprovada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal: “Nos termos do art. 5º, VIII, da CRFB, é possível a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Administração Pública, inclusive em estágio probatório, estabelecer critérios alternativos para o regular exercício dos deveres funcionais inerentes aos cargos públicos, em face de servidores que invocam escusa de consciência por motivos de crença religiosa, desde que presente a razoabilidade da alteração, não se caracterize o desvirtuamento no exercício de suas funções e não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública, que deverá decidir de maneira fundamentada". 6. Recurso extraordinário provido para conceder a segurança. (ARE 1099099, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 26-11-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-068 DIVULG 09-04-2021 PUBLIC 12-04-2021) (Destaca-se) Destaca-se, ainda, que no acórdão paradigma há referência expressa ao serviço militar estadual, reconhecendo a existência de precedentes de tolerância religiosa no âmbito da Polícia Militar de São Paulo, mediante a prática de trocas de escala, sem que isso comprometesse a regularidade do serviço público. Confira-se: [...] Gostaria de lembrar também que 0,8% dos brasileiros - repito, 0,8% dos brasileiros - são adventistas que guardam o sábado e judeus. Dos 0,8%, 14%, no máximo, são servidores públicos - ou seja, 0,1%, que atuam pelo Brasil todo, inclusive, como citado pelo Ministro Gilmar, na Polícia Militar do Estado de São Paulo, sem ocorrer nenhum problema. Trabalham corretamente, com troca de escala, quando necessário, porque a Constituição garante a tolerância religiosa. Há, por parte da Administração Pública, seja da Polícia Militar do Estado de São Paulo, seja por outras agremiações, essa tolerância, para que ocorra essa conjugação. [...] Portanto, extrai-se do julgado do STF que a Administração Pública pode e deve estabelecer critérios alternativos ao cumprimento de deveres funcionais em situações de escusa de consciência religiosa, desde que a flexibilização se revele razoável, não desvirtue as atribuições do cargo e não imponha ônus desproporcional ao ente público, devendo a decisão administrativa ser devidamente fundamentada. Todavia, no presente caso, verifico que o indeferimento do pedido de troca formulado pelo apelante não foi acompanhado de fundamentação. O ato administrativo que solucionou o PCD apenas registrou a ausência de amparo legal para a dispensa do serviço aos sábados, deixando de enfrentar especificamente o pedido de flexibilização apresentado, bem como de apresentar os motivos pelos quais o pedido não poderia ser acolhido, em manifesta desconformidade com o paradigma fixado pelo STF. Veja-se o teor da decisão: [...] CONSIDERANDO QUE: 1 - O Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 108.674/18, foi instaurado para apurar a conduta do nº 154.040-0, Cb PM David Jeremias Gomes, que em data de 24/02/2018, faltou ao serviço para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 o qual estava devidamente escalado, no horário de 07 às 15hs, na Sala de Operações da 239ª Cia/52º BPM, conforme escala de fls. 03, dos autos. II - consta do termo de abertura de vista, fls. 07/08, que o comunicado com sua conduta incorreu, em tese, na transgressão disciplinar tipificada no art. 13, XX, do CEDM. III - Em sua defesa, fls. 08 a 64, o comunicado alega que é praticante da religião Adventista do 7º dia e que devido a isso deve se abster de trabalhar aos sábados: que impetrou na administração da 239ª Cia solicitação de alteração de escala que o permitisse professar sua fé, sem prejuízo ao serviço; que o pedido foi devidamente analisado pelo comandante do 52° BPM tendo emitido parecer de que não havia respaldo legal para não escalar o militar aos sábados, porém manifestou-se favorável a autorização de trocas de serviço solicitadas pelo militar, ou até mesmo dispensa, caso houvesse saldo no banco de horas do CAD Escala, que com base no parecer emitido pelo Cmt da Unidade solicitava as trocas de serviço com 48 horas de antecedência, que fez o pedido de troca de serviço ao Cmt da 239ª Cia em tempo hábil, contudo não obteve resposta, então conseguiu contato com Ten Elione, no dia 23/02/2018, às 21hs, tendo este negado a troca de serviço, então em virtude do horário já avançado e por motivos religiosos o comunicado ficou impossibilitado de comparecer ao serviço. Ao final o comunicado requereu o arquivamento dos autos, com base no art. 7° do MAPPA. IV- conforme restou apurado nos autos do processo, entende-se não merecer prosperar as alegações do comunicado, conforme parecer emitido pelo comandante da Unidade em que servia fls. 13 a autoridade não se opunha as trocas de serviço quando possíveis; o comunicado entrou em contato com o Ten Elione que negou a troca de serviço, logo deveria ele cumprir sua escala. Em sua REDS o comunicado alega como motivo de não ter comparecido ao serviço a crença religiosa, que embora garantido constitucionalmente, não abona a ausência ao serviço, por falta de amparo legal, conforme parecer jurídico emitido pelo 52º BPM, fls. 15/16, do qual o militar tinha conhecimento. Alega também que devido ao horário que conseguiu contato com o Ten Elione, 21hs do dia anterior a escala que deveria cumprir, ficou impossibilitado de comparecer, porem a escala é divulgada com antecedência e o militar já tinha conhecimento de dias e horários em que deveria trabalhar V- o CEDMU n° 05/2018 emitiu, por unanimidade, de votos pelo parecer da existência de transgressão disciplinar na conduta do comunicado. RESOLVE: a) concordar com a deliberação do CEDMU, reconhecendo a existência do cometimento da transgressão disciplinar por parte do acusado b) enquadrar disciplinarmente o n° 154.040-0, Cb PM David Jeremias Gomes, no art. 13. XX. do CEDM, bem como, aplicação do previsto no §1° do Art 25 do mesmo diploma legal. c) cientificar formalmente o militar sobre esta solução e arquivar na pasta funcional do acusado, nos termos do Art. 545 do MAPPA/PM d) publicar esta solução em Boletim Interno (Evento 1 – DOC5 – fls. 48/49 – Processo Originário). O nobre relator, em seu voto, entendeu que o pleito de troca apresentado às 21h do dia anterior geraria ônus desproporcional à Administração Militar, por comprometer a logística de planejamento dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 turnos e a regularidade do serviço policial. Todavia, ainda que esse argumento mereça consideração, cumpre registrar que o controle jurisdicional sobre os atos administrativos disciplinares se limita à legalidade e à regularidade do procedimento, não sendo possível ao Poder Judiciário suprir a ausência de fundamentação da decisão administrativa. Com efeito, a exigência de motivação dos atos administrativos – especialmente daqueles de natureza sancionatória – constitui garantia constitucional do administrado e requisito de validade do ato. A falta de fundamentação não pode ser suprida a posteriori pelo Judiciário, sob pena de indevida substituição do mérito administrativo e de afronta ao devido processo legal. Não cabe ao Poder Judiciário reconstruir razões que não foram apresentadas pela autoridade competente no momento da prática do ato, pois, se assim fosse admitido, estaria esvaziado o dever de motivação e ampliado indevidamente o espaço para arbitrariedade administrativa. Nesse sentido, a jurisprudência e a doutrina são firmes em afirmar que a Administração deve explicitar, no ato sancionador, os motivos que o embasam, em observância à teoria dos motivos determinantes, não cabendo ao Judiciário supri-los com fundamentos que não foram expostos no procedimento. Ademais, no presente caso, não se trata de discutir a conveniência ou oportunidade de se conceder a troca de escala, mas, sim, de verificar a legalidade do indeferimento, à luz do Tema n. 1.021 do STF, o qual expressamente impõe à Administração Pública o dever de decidir de forma fundamentada quando confrontada com alegação de escusa de consciência por motivos religiosos. Ao deixar de apresentar justificativa para o indeferimento do pedido, a Administração incorreu em ilegalidade insanável, que não pode ser superada pela construção argumentativa em sede jurisdicional. Assim, tendo em vista que a Administração Militar deixou de apresentar fundamentação para o indeferimento do pedido formulado pelo apelante, entendo que o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado pelo STF no Tema n. 1.021 de repercussão geral. Diante do exposto, em juízo de retratação, divirjo do entendimento apresentado, por considerar que o acórdão se encontra em desconformidade com o Tema n. 1.021 de repercussão geral do STF, razão pela qual reitero a posição anteriormente firmada, no sentido de dar provimento ao recurso de apelação. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, manter o v. acórdão prolatado quando do julgamento do recurso de apelação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, CONVOCADO Acompanho o voto do e. desembargador relator, em seus exatos termos. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARELINO, CONVOCADO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, manter o v. acórdão prolatado quando do julgamento do recurso de apelação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 21 de agosto de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator